Tribunal: STF
Processo: HC 232037
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Soares Martins, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818.291/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semi aberto, por tráfico de drogas, sendo-lhe deferido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6.



    Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) ou em 1/2 (metade), devendo-se, em consequência, alterar-se a fixação do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ao final, requerem:



    “a concessão da liminar para revogar a prisão pena com a concessão de liberdade provisória, se o caso, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 e 321 do CPP e expedição de salvo-conduto, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito da ordem sendo expedido o correspondente alvará de soltura e, ao final; 



    Por fim, POSTULA QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA RECONHECER O DIREITO DE INICIAR CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 



    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    3. A Terceira Seção desta Corte reconheceu a "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.) 



    4. No caso, existem argumentos idôneos a justificar a redução em 1/6, pois as instâncias ordinárias registraram a expressiva quantidade de droga apreendida (4,83 kg de maconha) e conversas sobre o envolvimento não ocasional do condenado com esquema de venda de entorpecentes. 



    5. É incabível a fixação do regime inicial aberto, pois, além do destaque à gravidade concreta do crime, a pena fixada é superior a 4 anos de reclusão. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da quantidade de droga apreendida com o paciente, no caso, 4,83 kg de maconha, e “conversas sobre o envolvimento não ocasional do condenado com esquema de venda de entorpecentes”.



    Com efeito, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena, o que acabou por inviabilizar o regime diverso do semiaberto e a substituição da pena, a partir da quantidade de droga apreendida e circunstâncias concretas, a revelar a gravidade a infração. 



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade e natureza de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o quadro delitivo autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Mantida a fração redutora fixada pelas instâncias anteriores, não há que se falar em alteração do regime inicial estabelecido (semi aberto), considerada a pena em concreto aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão), por expressa vedação legal (Código Penal, art. 33, § 2º).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente